Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 62607764, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos requisitórios expedidos em favor de SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS (ID 59033906), VALDECI VIEIRA LIMA (ID 59093191), WAGNER RODRIGUES DA SILVA (ID 59093196), WELLINGTON LIMA DE ARAÚJO (ID 59093611) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários sucumbenciais e contratuais (ID 59093612). No ID: 63292622, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. No ID 63417511, SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS juntou, aos autos, instrumento de procuração outorgando poderes para outro escritório de advocacia e requereu que os valores depositados em seu favor sejam transferidos para conta bancária que indica. O SINDIRETA não se opôs ao pedido e pugnou pela transferência do montante líquido depositado pelo ente distrital no ID 62607765 para a conta bancária do servidor SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS informada no ID 63417511. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS, VALDECI VIEIRA LIMA, WAGNER RODRIGUES DA SILVA, WELLINGTON LIMA DE ARAÚJO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - honorários sucumbenciais e contratuais, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 63113499). Em relação a SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS, expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária indicada no ID 63417511. Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 7 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR